Tribunal: STF
Processo: RE 77057
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-05-05
Data de publicação: 1983-05-05

Ementa:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSAÇÃO. QUESTÃO AINDA A DISCUTIR-SE SOBRE
O ENFOQUE DO DECRETO N. 46.509-SP, DE 25.7.66, RELATIVO A IMPOSTO
SOBRE PERIODO ANTERIOR A 1966. MANDATARIOS MERCANTIS.
INCABIVEL A COBRANÇA DO IMPOSTO DE TRANSAÇÕES COM EMBASAMENTO NO
DECRETO N. 46.509, DE 25.7.66, SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS A PERIODO
ANTERIOR A 1966, EIS QUE CONTRARIA ELE O ART-26 DA EMENDA N. 18 A
CARTA POLITICA DE 1946. PRECEDENTES.